Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703267-33.2025.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: VIVIANE DA COSTA FORTES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por VIVIANE DA COSTA FORTES, julgou procedentes os pedidos iniciais. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 74831660 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 12% os honorários advocatícios fixados na r. sentença. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator